Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) PROCESSO: 0708308-12.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, HC INCORPORADORA S/A, ACADEMIA DE TÊNIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A REQUERIDO: GRACE FARANI, MARCO FARANI, RICARDO FARANI, MARIA NAZARETH FARANI AZEVEDO DECISÃO ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS pedem atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por elas interposto nos autos no 0039358-75.2015.8.07.0001. Sustentam que foi reconhecida a continência entre os autos no 0039358-75.2015.8.07.0001 e no 0025999-58.2015.8.07.0001, que guardam identidade com a execução de título extrajudicial no 0743218-96.2022.8.07.0001, na qual foi determinada a expedição de mandado de citação para o pagamento do débito em 3 (três) dias, sob pena de realização dos atos expropriatórios. Assim, alegam que há risco de decisões conflitantes, tendo em vista que as demandas versam sobre o mesmo contrato e as supostas parcelas inadimplidas e cobradas na execução de título executivo extrajudicial são objeto de impugnação pelas requerentes no presente processo de conhecimento (0039358-75.2015.8.07.0001), sob a alegação de que já foram quitadas. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, para o fim de sobrestar os efeitos do acórdão recorrido e suspender a execução do título executivo até o julgamento definitivo do apelo constitucional. Decido. Embora haja previsão específica de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial formulado por requerimento dirigido ao presidente do tribunal recorrido (artigo 1.029, §5o, III, do CPC), a tutela provisória, em grau de recurso, está intimamente ligada à ideia de urgência. Isso porque o Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 22/2/2023). In casu, no que se refere ao perigo da demora, as requerentes afirmam que há risco de decisões conflitantes, tendo em vista que foi reconhecida a continência entre os processos, as demandas versam sobre o mesmo contrato e foi determinada a expedição de mandado de citação para pagamento, sob pena de atos expropriatórios, na execução de título extrajudicial no 0743218-96.2022.8.07.0001. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, percebe-se que os elementos de convicção não se mostram suficientes para vislumbrar a ocorrência de dano de difícil reparação, pois inexiste até o momento a efetiva determinação de atos expropriatórios. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que, em estrito cumprimento ao regime dos recursos repetitivos versado no Código de Processo Civil, foi determinado o retorno dos autos 0039358-75.2015.8.07.0001 à turma julgadora para eventual exercício do juízo de retratação, conforme preconiza o artigo 1.030, inciso II, do citado diploma legal. Ademais, a providência requerida pelas recorrentes contraria o procedimento previsto pelo CPC para aplicação do regime dos repetitivos, visto que, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial, o Presidente deverá encaminhar os autos ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se entender que o acórdão divergiu do entendimento do STJ exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos (artigo 1.030, inciso II, do CPC). Dessa forma, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Com vistas a evitar tumulto processual e duplicidade de tramitação de processos, traslade-se cópia integral deste PJe para os autos no 0039358-75.2015.8.07.0001. Após, cancele-se a distribuição do PJE no 0708308-12.2023.8.07.0000, a fim de evitar a duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024